Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723656-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: LINDOMAR TEIXEIRA PIRES DESPACHO Certifique a Secretaria da Turma se a sentença proferida nos autos do Processo no 0015965-45.2016.8.07.0015, que julgou improcedente a ação de recuperação judicial, transitou em julgado. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator